Tribunal: TJMT
Processo: 1044023-39.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044023-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
OMISSÃO – VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - COMPROVANTE DE ENDEREÇO E NOTIFICAÇÃO DE SINISTRO - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVADO
- SENTENÇA REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA
EFEITO INFRINGENTE - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação.

Em ação regressiva movida pela seguradora contra concessionária de energia elétrica, a ausência de documentos essenciais, como o comprovante de endereço do sinistro e a notificação prévia à concessionária, inviabiliza a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano alegado.

A responsabilidade civil exige a comprovação de um nexo causal entre o fato e o dano. Na hipótese, a ausência de prova desse vínculo afasta a responsabilização da concessionária.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito de forma satisfatória e resulta, portanto, na improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

Embargos
(Id. 230833182): Alega, em síntese, que o acórdão é obscuro porque a parte autora deixou de apresentar na inicial e durante a instrução, documento essencial a propositura da demanda de ressarcimento, qual seja, a comprovação da relação jurídica pré-existente entre os segurados e a concessionária de energia.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito modificativo dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões
(Id. 232755161): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. foram opostos a fim de sanar obscuridade apontada no acórdão que negou provimento ao apelo interposto por ele.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto pela requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença que a condenou ao ressarcimento do valor de R$11.000,00, pagos em decorrência de sinistro supostamente causado por falha na prestação de serviços da requerida.

No ponto, comporta cabimento os embargos da requerida, porquanto verificada omissão quanto a documento essencial a propositura da ação. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Embora cabível o direito de regresso por parte da seguradora pelo que efetivamente pagou ao segurado (Súmula n.º 188 do STF), a demanda proposta, além dos requisitos essenciais inerentes ao específico direito de regresso, não afasta do autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

Nestes termos, do exame dos documentos anexados a inicial não se verifica a existência de qualquer documento que comprove a contratação de energia elétrica por parte dos segurados e a concessionária de energia. Embora seja um documento de fácil produção, a parte autora deixou de apresentar a conta de luz dos locais em que alegadamente ocorreram os sinistros. Para tanto, anexou extrato da ANEEL que indica a exclusividade da concessionária requerida nas cidades abrangidas pelo contrato e justificou que o documento, por si só, comprova a relação entre o segurado e a concessionária de energia. Veja os documentos apresentados
(Id. 224719716 - Pág. 1)
:

Em que pese tais alegações, o documento apresentado não detém a capacidade de substituir o comprovante de energia dos segurados, porquanto a ausência de informações quanto ao endereço e sua respectiva unidade consumidora, inviabiliza a conferência do local de risco coberto pelo seguro contratado e o local onde os danos efetivamente ocorreram.

Em contestação, a requerida ENERGISA informou a falta deste comprovante de energia e adicionalmente, informou a ausência de unidade consumidora registrada em nome dos segurados.

Mesmo com os questionamentos, a parte autora não apresentou qualquer documentação correspondente ao endereço dos segurados e de suas unidades consumidoras. Optou por defender que o extrato da ANEEL serve como conta de energia e que a possibilidade de a unidade consumidora estar registrada em nome de terceiros não afasta a legitimidade de seu direito de regresso, porque para ela, se todos são destinatários finais do serviço de energia da requerida, o nome cadastrado no imóvel é irrelevante para o ressarcimento do dano causado.

O nome cadastrado no imóvel, embora não seja uma condicionante do direito, não é considerado um dado irrelevante para fins de averiguação do direito de regresso da seguradora. Se os dois contratos de seguro apresentados constam como beneficiários os próprios segurados, sem qualquer informação adicional quando a inclusão de eventuais locatários ou usufrutuários do bem, cabia a seguradora os esclarecimentos quanto as unidades consumidoras correspondentes e a abrangência do contrato de seguro, o que não ocorreu.

Ademais, o argumento da parte autora, sobre a possibilidade de o imóvel coberto estar registrado no sistema da concessionária em nome de terceiro, em verdade, se contradiz com os próprios documentos anexados a inicial, dado que os segurados em nome próprio, relatam a ocorrência de danos ocorridos na casa onde residem (Id. 224719711 e Id. 224719718). Veja os relatos:

Observe que a falta do comprovante da relação jurídica estabelecida entre os segurados e a concessionária de energia foi apontada desde a contestação da ação e mesmo com todas as oportunidades para esclarecer e retificar a situação retratada, a parte autora apenas negou os argumentos da requerida e não apresentou qualquer documento hábil a sanar a dúvida levantada.

Assim, como o extrato da ANEEL apresentado não detém capacidade suficiente para substituir o comprovante de endereço dos segurados e sequer comprova a existência do imóvel, têm-se que a parte autora não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito e muito menos, o nexo causal entre o suposto dano e o fato alegado.

Além do comprovante de residência, não há nos autos a comprovação de prévia notificação da concessionária acerca do fato, inclusive para possibilitar a vistoria no aparelho avariado ou, ainda, de solicitação administrativa de ressarcimento por parte da seguradora, o que também compromete a análise do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.

A responsabilidade civil exige, como requisito fundamental, a existência de um nexo causal entre o ato praticado pela requerida e o dano sofrido pela parte autora. No caso em tela, a ausência de elementos que comprovem o nexo de causalidade impossibilita o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de energia.

Com efeito, considerado que o comprovante de energia e a notificação do sinistro à ré são documentos considerados essenciais à formação do convencimento judicial, a sua ausência acarreta o rompimento do nexo de causalidade e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA CONTRA CELESC. DANOS EM EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO INVERTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR.ALEGADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA. TESE RECHAÇADA. PROVA DA SUB-ROGAÇÃO. JUNTADA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À EMPRESA SEGURADA. DOCUMENTO IDÔNEO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA EMPRESA SEGURADA (E INDENIZADOS PELA AUTORA) E OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA NA REDE ELÉTRICA OU MESMO QUE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA TENHA SIDO A CAUSA DETERMINANTE DOS DANOS. ÔNUS QUE INCUMBIA À SEGURADORA. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS (STJ, AGINT NOS ERESP 1539725/DF, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE DE 19/10/2017). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300384-24.2019.8.24.0051, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 09-03-2023). (TJ-SC - Apelação: 0300384-24.2019.8.24.0051, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento da indenização paga ao segurado por danos causados em aparelhos eletrônicos. Inexistência de cerceamento de defesa.
Danos provenientes supostamente relacionados à variação de tensão da rede elétrica. Ausente comprovação do dano e do nexo causal. Fragilidade da prova documental apresentada e produzida unilateralmente. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10186867720188260071 SP 1018686-77.2018.8.26.0071, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 21/03/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2019)

Desta feita, como a parte autora não se desincumbiu do ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, notadamente porque não comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o fato alegado, é caso de dar provimento aos declaratórios para, com efeito infringente, dar provimento ao recurso de apelação e julgar a ação improcedente.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
para, com efeito infringente, reformar a sentença apelada e julgar a ação improcedente. Inverte-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024